Tribunal: TJES
Processo: 5000298-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

AGRAVADO: EMERSON MACHADO SCANTAMBURLO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A configuração da prescrição intercorrente requer a inação do exequente durante a tramitação processual por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos de paralisação por determinação judicial.

2)
Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra
”.

3)
A Corte Cidadã ostenta pacífica jurisprudência no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente, que não se confunde com a morosidade no julgamento da demanda.

4)
Não se vislumbra comportamento desidioso ou falta de diligência do exequente, que obteve o reconhecimento da formação de grupo econômico em sede incidental e a efetiva penhora do patrimônio da empresa.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à prescrição intercorrente em ação de execução de notas promissórias.

Como cediço, a configuração da prescrição intercorrente requer a inação do exequente durante a tramitação processual por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos de paralisação por determinação judicial.

Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
, “
a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra
”, sendo esse o prazo a ser aferido na hipótese.

Entretanto,
a Corte Cidadã ostenta pacífica jurisprudência no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente, que não se confunde com a morosidade no julgamento da demanda
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CAUSA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE 2º GRAU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.[...]
"A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário" (AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.477.557/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.

2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Desse modo, não se há de falar em caracterização objetiva, norteada exclusivamente pelo decurso do prazo.

A bem da verdade, o entendimento do Tribunal da Cidadania invocado na peça recursal, fincado no julgamento do REsp 1340553/RS, que originou os Temas Repetitivos nº 566 a 571, aplica-se especificamente às execuções fiscais, sob o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

De todo modo, não se vislumbra comportamento desidioso ou falta de diligência do agravado no transcurso da execução.

Ao revés, obteve o reconhecimento da formação de grupo econômico em sede incidental e a efetiva penhora do patrimônio da recorrente.

Com efeito, não merece reforma a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

1
(AgInt no REsp n. 2.107.157/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões